Tribunal: TJMT
Processo: 1008966-43.2019.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008966-43.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO WALENDORFF BOROWSKI - CPF: 357.215.700-59 (RECORRENTE), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), TROPICAL PNEUS LTDA - CNPJ: 02.902.195/0001-90 (RECORRIDO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO DEVIDO – DÉBITO PRESCRITO- LEVANTAMENTO DO PROTESTO - ÔNUS DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, o protesto se deu de forma legítima, quando existente dívida vencida e não paga.

2.

Os débitos que originaram o protesto, encontra-se prescritos em virtude da inercia do credor e da decorrência do prazo prescricional de 5(cinco) anos.

3.

Considerando que o requerente deu causa ao protesto, incumbia a ele o ônus de requerer a carta de anuência, levá-la ao Cartório de Protesto e solicitar a sua regularização cadastral, com a baixa do registro, nos termos do artigo 26 da lei nº 9.492/1997, não havendo qualquer ato ilícito pelo qual o requerente deva ser responsabilizado.

4.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021